Tribunal: STF
Processo: ARE 1397044
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    1. A Primeira Turma da Suprema Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.